Tribunal: TRF3
Processo: 5030246-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
218/1327)

5030246-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030246-92.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIS CARLOS MAZZO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISLAINE DE GIULI PEREIRA TRENTINI - SP253291-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada, considerando que a remuneração líquida auferida pelo agravante é abaixo do parâmetro considerado pela 8.a Turma.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030246-92.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: LUIS CARLOS MAZZO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GISLAINE DE GIULI PEREIRA TRENTINI - SP253291-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Assis/SP, que indeferiu a gratuidade da justiça (destaques constam do original):

Da gratuidade processual:

Como critério objetivo e impessoal para aferição da "insuficiência de recursos" para fins de concessão ou não da gratuidade da justiça - apesar de não representar um parâmetro absoluto e que deve estar atento às características do caso em concreto - afigura-se razoável a definição da renda mensal com importância até o equivalente ao percentual de 20% (1.631,48 por mês) 8.157,41 cf. Portaria MPS/MF no 06/2025, de 01/01/2025), que, a título de oportuna justificativa e observada a previsão legal, equivale ao rendimento mensal que: (i) supera o valor de 1 salário-mínimo nacional atual, que representa talvez de mais de 80% dos benefícios previdenciários brasileiros vigentes; (ii) está além de 1/4 do salário-mínimo que representa o critério de miserabilidade para pagamento do benefício assistencial (cf. art. 20, § 3o, da Lei n. 8.742/1993 - LOAS), e, ainda (iii) fica bem acima do valor de referência para caracterização da situação de pobreza das pessoas elegíveis ao Programa Bolsa Família, que devem ter renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 218,00 e prévia inscrição no CadÚnico (cf. art. 5o, inciso II da Lei 14.601/2023 - Bolsa Família).

No caso em tela, o comprovante juntado aos autos (ID. 441084772 - declaração de imposto de renda pessoa física) demonstra a renda mensal da parte autora em valor superior aos parâmetros de referência acima citados, o que, em uma análise concreta e individualizada aliada ao critério objetivo referido, revela que a parte não atende aos requisitos legais, razões pelas quais indefiro o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Anote-se o sigilo do documento de ID. 441084772.

1. Intime-se a parte autora a EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos seguintes termos:

a) efetuar o recolhimento das custas processuais iniciais.

2. Se atendida a determinação supra, CITE-SE O INSS por meio Eletrônico, servindo este de MANDADO DE CITAÇÃO, para que apresente resposta no prazo legal, prosseguindo-se o feito nos termos do despacho de ID. 428978509.

Intimem-se. Cumpra-se.

Assis, data da assinatura eletrônica.

Alega-se, em breve síntese, estar desempregado, não dispondo de renda, fazendo jus ao benefício de justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com as custas e despesas do presente recurso, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Deferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342790109, a que se fez menção no relatório, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

O direito à gratuidade da justiça, como estabelecido no art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos excertos vigentes da Lei n.o 1.060/1950.

Para análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, o CPC estabelece duas balizas: a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, caput); e a possibilidade de o juiz indeferir o pedido, "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (art. 99, § 2.o), posicionamentos reverberados pela jurisprudência, segundo a qual a "declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (STJ, REsp n.o 1.766.768, 2.a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 8.2.2019).

À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que padrão seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

Os parâmetros fixados pela 8.a Turma podem ser extraídos dos seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Colhe-se dos documentos apresentados que o autor recebe aposentadoria especial no valor líquido de R$ 3.460, 14 (três mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos) e, portanto, superior a 3 (três) salários mínimos. Não restou, portanto, comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, conforme entendimento desta E. Oitava Turma.

- Agravo interno desprovido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5019227-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No presente caso, observo que o agravante exerce atividade remunerada, com salário líquido de R$ 2.909,94, no mês de dezembro de 2019. Assim, tendo em vista o entendimento que a Terceira Seção desta C. Corte passou a adotar, a partir de 23 de fevereiro de 2017, ao julgar a AR no 2014.03.00.028070-4 (Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., D.E. 10/03/2017), no sentido de que deve ser tomado como parâmetro para a concessão dos pedidos de assistência judiciária gratuita a quantia de três salários mínimos, conclui-se que há nos autos elementos que permitem reconhecer a presunção de hipossuficiência econômica da parte agravante.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010947-08.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, julgado em 23/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I - A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5o, inc. LXXIV, da CF.

II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário.

III - No caso, o segurado não percebe rendimentos superiores a 3 salários mínimos.

IV - Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5002929-95.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 05/08/2020)

Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (CPC, art. 99, caput), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

Dada a presunção de veracidade de que goza, não é cabível o indeferimento do pedido sem que se conceda à parte oportunidade para comprovar a hipossuficiência.

Com relação ao segundo aspecto (CPC, art. 99, § 2.o), apesar de na inicial ter mencionado estar desempregado, em consulta ao CNIS verifica-se recolhimento como contribuinte individual no valor de R$ 2.580,00 desde janeiro até outubro de 2025, refletindo o recebimento de rendimentos líquidos abaixo dos parâmetros considerados pela 8.a Turma, o que autoriza a concessão pretendida.

Ante o exposto, defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, nos termos da fundamentação desenvolvida, para conceder a gratuidade da justiça.

Por essas razões, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), inexistem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada, considerando que a remuneração líquida auferida pelo agravante é abaixo do parâmetro considerado pela 8.a Turma.

- Recurso a que se dá provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão